Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-16.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1002227-33.2018.8.11.0001
Processo de Origem: 1000765-67.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Agravado(s): A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência “para determinar ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE que se abstenha de adotar, em desfavor da demandante, A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, as penalidades de Interdição do Estabelecimento e/ou Suspensão da Inscrição junto a SEFAZ/MT, em decorrência de eventual inadimplemento da Taxa de Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2020, ora objetada, até o deslinde do presente feito”.
Alega o Agravante que “o Alvará de Localização e Funcionamento é o instrumento de licença ou autorização para a prática de atividades num Estabelecimento, por dependência do exercício do poder de polícia da Administração Municipal”, bem como que “A taxa de licença para localização e funcionamento cobrado pelos entes municipais dos estabelecimentos comerciais tem assento no art. 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como no art. 77 do Código Tributário Nacional”.
Argumenta que “esta atividade de fiscalização é denominada de exercício do poder de polícia, autorizado pela Constituição Federal (art. 145, inciso II), que outorga a competência para a instituição de tributo que atribua o custeio de tais atividades específicas e divisíveis aqueles aos quais foram realizadas, conforme o custo individual do serviço que lhe foi prestado ou fiscalização a que foi submetido”.
Sustenta que “o que se pretende com o Poder de Polícia conferido ao Município é a fiscalização do desenvolvimento da atividade praticada pelo estabelecimento comercial e a verificação das condições para a instalação e desenvolvimento dessa atividade”, de modo que é “possível a cobrança pelo ente municipal da taxa de localização e funcionamento, posto que, basta a notoriedade do exercício do poder, pelo aparato da municipalidade, desde que constatada a existência de órgão fiscalizador”.
Conclui que “o Alvará é o instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, realização de atividade ou exercício de direito dependente de policiamento administrativo, expressando o consentimento formal da Administração à pretensão do administrado, de modo que a interdição do estabelecimento ocorreu de forma legal e regular”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a eficácia da decisão agravada, uma vez que “a interdição do estabelecimento empresarial e a suspensão da inscrição pela SEFAZ/MT não configuram meio coercitivo para cobrança de tributo, mas sim, devida aplicação da legislação municipal, prestigiando a Supremacia do Interesse Público sobre Privado, visto que a empresa agravada tem exercido suas atividades irregularmente, sem que tenha sido expedido o Alvará de Funcionamento”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico, prima facie, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a liminar fora deferida na origem de forma fundamentada, conforme íntegra que cito:
Por outro lado, verifica-se que, entre a data da autuação – 24-03-2010 – e a homologação da Decisão Administrativa n. 218/SGPA/SEMA/2019 – 21-02-2019 (data do término do processo administrativo de apuração da infração) – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que pressupõe a ocorrência da prescrição.
Assim, numa análise sumária, própria desta fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito do requerente, pois os documentos juntados nos autos demonstram aparentemente a ocorrência da prescrição quinquenal.
Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o requerente foi notificado para pagamento da dívida, situação que demonstra o avançado estágio do processo administrativo.
Por fim, não vislumbro o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.
Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida para suspender a sanção imposta, determinando que a parte requerida não busque o cumprimento da penalidade de nenhuma forma, seja com encaminhamento à inscrição em dívida ativa, ajuizamento da execução fiscal ou qualquer outro modo, determinando ainda a suspensão da inscrição da dívida ativa caso já tenha ocorrido, até julgamento final da presente ação.”
Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado por A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, cujo objeto é a determinação de emissão do alvará de localização e funcionamento em favor da autora, condicionado ao depósito judicial da taxa que a empresa reputa condizente com o exercício 2020, no valor correspondente de R$ 11.687,47 (onze mil, seiscentos e oitenta e sete com quarenta e sete centavos de reais).
Após, reiterando o pedido de medida liminar, acrescenta o pleito de afastamento da eminente cassação da opção pelo SIMPLES NACIONAL, da interdição do estabelecimento e da suspensão da inscrição estadual na SEFAZ-MT, consoante notificação expedida pelo Município de Várzea Grande.
Por fim, houve o declínio do feito ao presente Juizado Fazendário, tendo-se em vista o valor em discussão na demanda.
É o que merecia destaque.
Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise dos elementos coligados aos autos, verifico que a parte se insurge à cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento pretendida pela Prefeitura para fins de expedição do respetivo Alvará 2020.
Consta o valor a pagar de 33.243,30 (trinta e três mil, duzentos e quarenta e três com trinta centavos de reais), o qual a parte autora reputa abusivamente superior ao quanto pago nos anos anteriores.
Expõe, durante sua argumentação, que “não há nenhum motivo que justifique a Fazenda Municipal reajustar taxa anual no patamar de 206,97% (duzentos e noventa e seis virgula noventa e sete por cento), o que aparenta confisco ou abuso de direito em cobranças sem aval legal, sendo solar a arbitrariedade do Fisco municipal”.
Por esse motivo, utilizando-se do valor cobrado pelo ente municipal a título do referido tributo no exercício de 2017, a demandante realiza sua atualização (lançando mão do IPCA-E), chegando ao montante de R$ 11.687,47, de forma que postula a expedição do alvará mediante adimplemento desse respectivo valor.
Observa-se, de todos os elementos presentes na exordial, distante de uma cognição exauriente, que a mesma situação ora esposada ensejou a propositura anterior de duas demandas análogas pela empresa requerente: 1005842-28.2018.8.11.0002 (referente à expedição do Alvará de 2018) e 1000640-36.2019.8.11.0002 (a respeito do Alvará de 2019).
Da análise de todo o contexto fático em apreço, não se observa, de pronto, ilegalidade ou abuso de direito por parte da municipalidade na cobrança da referida taxa.
Consoante contestação apresentada, mormente o documento CI n. 06/2020 (Id. 30087666), o aumento do valor cobrado na forma do tributo objetado se deveu não a majoração de eventual alíquota ou base de cálculo de forma desproporcional, mas sim a correção procedida na área do imóvel cadastrada junto à municipalidade. Frise-se que a empresa possui ciência de todo o procedimento realizado, havendo, inclusive, interferido para que se chegasse à área total atual, de 11.865,15 m2.
Tendo em vista que, até o exercício de 2017, a área cadastrada era de 5.150 m2 (menos da metade da atual), afigura-se justificável a majoração do tributo cobrado.
Isso porque, como bem delineado pelo Código Tributário Municipal, a área do imóvel compõe o cálculo que culmina no valor devido a título de Taxa de Localização e Funcionamento. Assim, reconhecido que estava sendo realizada cobrança a menor ao longo dos últimos anos, a adequação do valor não padece, em juízo sumário, de ilegalidade ou abusividade a permitir a pretendida suspensão em sede liminar.
Nada obstante, verifica-se, da notificação expedida pelo Município (Id. 33187571), a previsão de algumas penalidades, cujo afastamento a demandante pleiteia em sede de urgência.
São elas:
“I – Lavratura do Termo de Exclusão do Simples Nacional, para os optantes, conforme prevê a Lei Complementar no 123/2006;
II – Suspensão da Inscrição Estadual junto a Secretaria de Estado de Fazenda – MT (SEFAZ), conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnica SEFAZ – Prefeitura de Várzea Grande no 027/2015;
III – Interdição do Estabelecimento, conforme parágrafo 2o do artigo 105 da Lei Municipal no 1.178/91.”
No que tange às sanções aptas a obstar o funcionamento da empresa demandante, é certo que sua aplicação se afigura inconstitucional. Nesse sentido, veja-se o quanto prevê a Carta Magna de 1988:
Art. 5o.
[...]
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; (grifou-se)
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
Ademais, as Súmulas 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal trazem de forma expressa a vedação de que o Poder Público tolha do contribuinte o direito ao exercício da atividade empresarial como meio de constrangimento ao pagamento de débitos tributários, conforme segue:
STF, Súmula 70: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”
STF, Súmula 547: “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”
Cumpre delimitar, nesse contexto, que os precedentes e súmulas não devem ser analisados sob a premissa exclusiva dos casos concretamente apreciados, devendo ser tomada em conta, em verdade, a verdadeira razão de decidir (ratio decidendi), a motivação.
Assim é que, tratando a presente celeuma justamente de impugnar os valores cobrados afetos à Taxa de Localização e Funcionamento (espécie de tributo), as súmulas em questão possuem inegável aplicação na hipótese.
Sem embargo, a pretensão administrativa de interdição e/ou suspensão da inscrição estadual da empresa viola, para além de súmulas do STF, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez claramente abusiva.
Por outro lado, há muito não vivemos sob a premissa da autotutela, mas sim, máxime em relação aos entes e agentes públicos, sob o princípio da legalidade, de tal modo que a administração deve lançar mão dos meios legalmente previstos à persecução de seus créditos.
Ainda que a Lei Municipal no 1.178/91 preveja a interdição do estabelecimento que se mantiver em funcionamento sem a correta expedição de alvará do exercício corrente, certo é que sua incidência deve ser limitada às hipóteses de inércia da empresa ou desatendimento aos demais requisitos legais (condições de ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança ou tranquilidade públicas, v.g.), não podendo aplicar-se a medida restritiva de interdição quando a expedição de alvará encontre-se obstada unicamente pelo inadimplemento da Taxa pertinente – ao que cabe acrescer que a presente demanda discute, justamente, o montante do tributo a ser cobrado.
O contribuinte não pode ser coagido a adimplir seus débitos sob ameaça de apreensão de mercadorias, interdição de estabelecimento ou suspensão de inscrições em cadastros fiscais, pois existe meio legal de cobrança do crédito tributário, que se dá pela via da execução fiscal.
A manutenção da inscrição estadual é imprescindível ao regular funcionamento da atividade empresarial, pois sem ela, sequer é possível emitir notas ficais; firmar contratos comerciais; participar de licitações, ou adquirir matéria-prima para o desenvolvimento das atividades da empresa.
STF, ARE 914045 (Tema 856): “[...]II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.”
A jurisprudência não empresta posicionamento diverso a situações idênticas e/ou análogas:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO FISCAL ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE - LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - RECURSO PROVIDO.
1. A Fazenda Pública não pode utilizar-se da suspensão de inscrição fiscal do contribuinte como meio de coagi-lo a pagar tributos ou cumprir obrigações acessórias, inviabilizando o exercício de sua atividade econômica, em afronta ao disposto no artigo 170, parágrafo único, primeira parte, da Constituição da República.
2. Sentença reformada".
(TJ-ES, Classe: Apelação, 24030170476, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamen 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 26/07/2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL – ABUSIVIDADE – SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO FISCAL PRETÉRITO – SITUAÇÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE SALVO-CONDUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência fiscal, traduz-se em abusividade, implicando diretamente no desempenho da atividade econômica, por outro lado, a suspensão desta prática, pela via judicial, abarcando, também, fatos futuros, esbarra na proibição de concessão de mandado de segurança com intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos vindouros da mesma espécie. (Precedentes: Apelação / Remessa Necessária 75600/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível; Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3a Câmara Cível).
(TJ-MT - AI: 00517650820158110000 51765/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - SUSPENSÃO - ILEGALIDADE QUE SE DENOTA EVIDENCIADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO - DEMONSTRAÇÃO. - A suspensão pela autoridade administrativa em emitir as notas fiscais eletrônicas, por estar sujeita a impetrante ao regime especial de Controle e Fiscalização, reveste-se de ilegalidade, já que se trata de medida extremamente onerosa, desproporcional e sem razoabilidade, a qual obsta o exercício da atividade social da impetrante, revelando configurada violação ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, conforme previsto no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal - A autoridade fiscal dispõe de meios idôneos para efetivar a cobrança dos créditos tributários de sua titularidade, conforme preceituam os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.
(TJ-MG - AI: 10000181270000001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 04/06/0019, Data de Publicação: 12/06/2019)
Reexame Necessário. Mandado de segurança com pedido liminar. Suspensão de atividade e bloqueio de emissão de nota fiscal eletrônica. Ilegalidade. I - A administração fazendária possui meios legais, administrativos e judiciais para realizar a cobrança de débitos tributários em atraso, não podendo valer-se de meios coercitivos, impedindo o contribuinte de desenvolver suas atividades, sob pena de violação aos princípios do livre exercício da atividade econômica, por ser este direito fundamental (art. 5o, XIII, c/c art. 170, parágrafo único, da CF/88). II - In casu, a simples suspeita de prática de crimes tributários pela empresa impetrante não autoriza a determinação da suspensão das suas atividades e o bloqueio de emissão de notas fiscais eletrônicas, uma vez que nada há de concreto, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência. III - A determinação imposta pela Administração de suspensão das atividades da empresa impetrante sem a sua prévia notificação ou oitiva não se alinha com os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, que regem a atuação administrativa e seus procedimentos, além de contrariar dispositivos da própria legislação estadual (arts. 5o, XVII; 6o, IV e XIV; 7o e 23, caput, todos da Lei Complementar Estadual no 104/2013). Negado provimento à remessa necessária.
(TJ-GO - Reexame Necessário: 01176198220158090006, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 15/04/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/04/2019)
Dessa forma, a ameaça de interdição do estabelecimento e de suspensão da inscrição estadual junto a SEFAZ não pode prosperar, tendo em vista que afronta aos princípios mais basilares da ordem econômica e financeira esculpidos pela Constituição, bem como esbarra em precedentes da Suprema Corte, de observância obrigatória.
Cabível, portanto, o pleito antecipatório no sentido cautelar, a obstar ao ente municipal que proceda às referidas medidas coercitivas, se abstendo de impedir o funcionamento do estabelecimento em comento com o fito de coagir o pagamento da taxa cuja discussão pretende a parte no presente feito.
No que tange à exclusão do SIMPLES NACIONAL, verifica-se que possui previsão na Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Sua constitucionalidade, dessarte, já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, culminando na fixação de tese em repercussão geral no Tema 363, qual seja:
STF, RE 627543: “É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Assim, na cognição sumária ora realizada, não se afigura possível o afastamento dessa sanção, conquanto as demais constantes da notificação municipal padeçam de inconstitucionalidade.
Com efeito, ainda que alegue o exercício legítimo do poder de polícia, o princípio da legalidade e os princípios que norteiam o Direito Administrativo, se verifico que o juízo a quo justificou a ilegalidade aparente no atuar do Agravante. De fato, a ameaça de interdição do estabelecimento e de suspensão da inscrição estadual junto a SEFAZ não pode prevalecer sobre o exercício da atividade econômica, cabendo ao Agravante os meios legais de obter sua pretensão.
Aparentemente, busca-se coagir o contribuinte a adimplir débitos fiscais, o que não se pode tolerar. Outrossim, a decisão proferida não tem o condão de causar prejuízos ao Agravante, pois se trata de provimento reversível, o que não se verifica em relação ao contribuinte.
Com efeito, apesar de não concordar com o teor da decisão, por se tratar de provimento reversível, não tem o condão de lhe causar qualquer prejuízo, uma vez que o magistrado a quo pode rever a decisão a qualquer momento ou mesmo na sentença.
Houve, pois, a devida fundamentação para o deferimento da medida na origem, não havendo, prima facie, decisão teratológica a ser reparada ou mesmo qualquer prejuízo em se aguardar o deslinde da ação principal, de modo que inexiste o perigo da demora.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Intime-se o Agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora